Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723681-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE BENTO DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARA SAN FRANCISCO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Jorge Bento da Silveira contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebeu-o somente em seu efeito devolutivo. O agravante alega que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau ignorou o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Acrescenta que essa decisão atinge a esfera jurídica de terceiros, que não é parte na execução originária e terá seu direito de propriedade sobre a sua fração ideal afetado drasticamente. Sustenta que inexiste permissão legal para que a execução recaia sobre a totalidade do bem quando a fração ideal do devedor é suficiente para a satisfação do crédito. Defende que a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau representa desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer a reconsideração da decisão agravada. Pede o provimento do agravo interno para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Condomínio Rural Chácara San Francisco I apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id 73741941). É o breve relatório. Decido. Não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, à despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante. A concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa dos pressupostos da probabilidade de provimento recursal e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente no caso concreto porquanto as matérias relativas à possibilidade de penhora de cinquenta por cento (50%) dos direitos aquisitivos do imóvel, bem como de sua indivisibilidade foram decididas e encontram-se preclusas. Não podem, portanto, ser rediscutidas nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. Destaco que o agravante não apresentou demonstração de alteração fática capaz de justificar a modificação do entendimento firmado na decisão proferida de id 72938164. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração formulado. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento pelo órgão colegiado nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator